Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SEMI-IMPUTABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar violência e ameaça, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal.
2. Não sendo possível a desclassificação do roubo impróprio para furto simples, resta prejudicado o pedido defensivo pela absolvição em face do princípio da insignificância, porquanto, como é sabido, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, como na espécie, há óbice à aplicação do princípio, diante da ausência do requisito da mínima ofensividade da conduta.
3. Comprovada a semi-imputabilidade do agente, por meio de laudo de exame pericial, deve ser reduzida a pena imposta, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.